Tribunal: TJES
Processo: 5004871-86.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004871-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ABEL GRACIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS – ORDEM DENEGADA.
1. Tendo em vista o caso em questão e as possibilidades de reincidência delitiva visto que o paciente já responde por outras ações penais, não falta comprovar a necessidade da medida extrema. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar no não preenchimento dos pressupostos hábeis a justificar a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004871-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABEL GRACIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ABEL GRACIANO,

preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no
artigo
121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar,
pelo que postula a revogação da medida, ou sua substituição por cautelares alternativas
.

Consta do caderno processual que, em 05 de fevereiro de 2018, o paciente junto com seu corréu, Matheus Cardoso Bahiense, teriam tentado ceifar a vida da vítima John Rhander da Silva Folli, fato pelo qual estes foram condenados, conforme sentença proferida em 26/08/2022.

Verifico que o magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente, fundamentou concretamente a necessidade da mantença da constrição cautelar deste, vejamos:

[...]
Consta dos autos que os acusados Abel Graciano e Matheus Cardoso Baiense, em comunhão de ações e unidade de desígnios, teriam tentado matar a vítima pelo simples fato de esta ter avariado a motocicleta do acusado Matheus Cardoso Baiense, o que por si já revela a periculosidade dos acusados. Além disso, consta dos autos que, no momento dos fatos, a vítima havia acabado de comprar pão em uma padaria e estava na calçada conversando com um amigo, quando os acusados, a bordo de uma motocicleta, passaram pelo local e, sem nada dizer, o acusado Abel sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima. O modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. Não bastasse, os acusados possuem outros registros criminais, inclusive por crimes contra a vida, situação por si só demonstra a necessidade de suas custódias cautelares como forma de garantir a ordem pública.Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados é medida de rigor para esse fim.[...]

Portanto,
no presente caso,
tendo em vista a possibilidade de reincidência delitiva do paciente, uma vez que este já responde por outras ações penais, resta assim, comprovada a necessidade da medida extrema.

Complementarmente, destaco que devemos seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal Justiça,
segundo o qual a reiteração delitiva do paciente, não pode ser desconsiderada.

Ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

8 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)